Tribunal: TCU
Processo: 018.907/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em chamamento público que tem por objeto a contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vales-alimentação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de supostas irregularidades verificadas na Chamamento Público 108/2025, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Pará (Sesi/PA), cujo objeto consiste na contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de valesalimentação destinados ao Sistema FIEPA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 168, inciso V, 235, 237, inciso VII e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de medida cautelar; 9.2. comunicar esta decisão à representante e ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará; 9.3. arquivar os presentes autos.